Tribunal: CARF
Processo: 11444.000109/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.000109/2007-29
ACÓRDÃO
1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DORI ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM
CAUSA.
Está sujeito a incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a
terceiros e a beneficiário não identificado, contabilizados ou não, assim
como quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
BENEFICIÁRIOS
DE
PRÊMIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
A compra de cartões pré-pagos de uso no comércio em geral, sem a
justificação da causa da aquisição, bem como sem a identificação daqueles
que fizeram uso do prêmio na escrituração contábil do sujeito passivo, é
indedutível na apuração do lucro real, ante a ausência da comprovação da
necessidade da despesa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Por decorrerem de hipóteses legais distintas, é lícita a exigência do IRRF em
razão da comprovação de pagamento sem causa e do IRPJ e da CSLL
quando demonstrado a desnecessidade da despesa. Se o sujeito passivo
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros
tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, pelo contrário, declara que
os pagamentos não se destinam a quem emitiu as notas fiscais, deve ser
objeto de glosa do IRPJ e da CSLL os valores registrados como despesa. O
IRRF sobre os pagamentos é exigindo na condição de responsável e o IRPJ e
a CSLL na condição de contribuinte.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que
lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ de Ribeirão
Petro/SP, que julgou improcedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 273.427,69, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), R$ 98.433,94, e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), R$ 565.364,76, com
multa de ofício de 75%, fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2003 a 2006.
2.

A motivação do lançamento, conforme Relatório Fiscal (fls. 45/50), decorre de
pagamentos efetuados à pessoa jurídica denominada Incentive House S/A, conforme notas fiscais
por essa emitidas, sob a justificativa de implementar um programa de estímulo ao aumento de
produtividade dos funcionários da Recorrente, mas que na verdade correspondiam a pagamentos
“por fora” com uso de cartão magnético denominado “flexcard”. O sujeito passivo não identificou
em sua escrituração, durante o procedimento de fiscalização, os beneficiários dos pagamentos a
título do referido programa de incentivo, razão pela qual esses pagamentos, por serem a
beneficiários não identificados, foram objeto de lançamento do IRRF, com base no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995. Além disso, foi glosada a despesa com esses pagamentos por ausência de
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
3
necessidade e usualidade, fato que resultou na exigência do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 299
do então Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3000, de 1999 – RIR/99).
3.

O sujeito passivo, em impugnação (fls. 292/315), alegou que os pagamentos se
destinavam à Incentive House S/A para implementação de um programa de estímulo ao aumento
da produtividade e que tais valores foram contabilizados como despesas operacional; que não
houve redução, substituição ou disfarce da remuneração recebida pelos colaboradores
participantes, pois continuaram recebendo as mesmas importâncias que obtinham antes da
implementação do referido programa, revestindo esse de um plus; que todos os pagamentos
foram direcionados à Incentive House S/A e que apontou quais os funcionários agraciados pelo
aludido programa; que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, é irregular e afronta
princípios da legalidade e da verdade real, ofensa aos art. 153, III, da Constituição Federal e art. 43
do Código Tributário Nacional (CTN); que não pode lhe ser imputada o IRRF à alíquota de 35% com
reajustamento da base de cálculo porque há clara identificação da destinatária do pagamento
(Incentive House S/A; que o objetivo da contratação e pagamentos foi implantar verdadeiro
programa de incentivo para área comercial, isto é, o programa efetivamente existiu e as despesas
são reais; que durante o procedimento fiscal, apontou os colaboradores que foram agraciados
com o programa e quais valores foram créditos pela empresa contratada, fato que permitiria exigir
o imposto de renda das pessoas físicas dos beneficiários; que o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
aplica-se quando a despesa deduzida inexista, ou esteja lastreada por documento inidôneo ou na
hipótese em que não são identificadas as pessoas beneficiárias do pagamento; que os
beneficiários dos pagamentos foram identificados; que a impugnante não é responsável pela
retenção do IRRF, mas a Incentive House S/A, que fazia os pagamentos dos prêmios; que as
despesas eram necessárias e estavam inseridas em uma estratégia de marketing para alavancar as
vendas; que não é possível a dupla tributação, do IRRF e a glosa de despesa da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 3.700/3.710), consignou inicialmente
que o lançamento não se baseou no fato de que os valores teriam como destino o pagamento de
prêmios aos funcionários da autuada, uma vez que não ficou devidamente comprovado nos autos;
que o contribuinte não apresentou contrato por escrito; que no intuito de comprovar que os
valores eram direcionados aos seus funcionários, apresentou documento denominado “folha
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
4
fiscal”, que não se presta a comprovar tais pagamentos, sobretudo porque não há qualquer
contabilização desses; que não há comprovação da efetiva transferência dos pagamento da
Incentive House S/A para os funcionários da autuada; que o pagamento sem causa, conforme
definição do Direito Civil, é aquele que é feito para cumprir uma suposta prestação, não fundado
em erro, mas na inexistência da obrigação; que inocorreu erro de identificação do sujeito passivo
visto que foi a autuada que fez os pagamentos; sobre a glosa de despesa, a motivação para
manutenção da exigência se deu pela inexistência de contrato que deu causa ao dispêndio e as
despesas indicadas nas notas fiscais são desnecessárias e usuais pela falta de comprovação da
causa; que inocorreu dupla tributação, pois a causa do lançamento do IRRF são os valores pagos
sem causa e a glosa de despesa se dá pela desnecessidade das despesas. A decisão restou
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Anocalendário:
2003, 2004, 2005, 2006
PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não identificado o beneficiário
ou não comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2003, 2004, 2005, 2006
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS NÃO NECESSÁRIOS.
Devem ser adicionadas ao Lucro Líquido, na apuração do Lucro Real, as despesas
contabilizadas, cuja operação e necessidade não foram comprovadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário:
2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento de IRPJ, em face da estreita relação de causa e efeito,
estende-se ao lançamento da CSLL com o qual compartilha o mesmo fundamento de fato.
5.

O sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.716/3.771) em que repisa as
alegações trazidas na impugnação e, em especial, que a r. decisão inovou em argumento pois o
lançamento não questiona o fato de que os valores pagos à Incentive House S/A se destinavam ao
pagamento de colaboradores da autuada, entende que esse fato é incontroverso; que os
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
5
pagamentos se destinavam à Incentive House S/A para implementação de um programa de
estímulo ao aumento da produtividade e que tais valores foram contabilizados como despesas
operacional; que não se admite que o debate destes autos seja deslocado para a questão de prova
de que os colaboradores da Recorrente receberam os valores repassados à Incentive House S/A;
que juntos folhas de pagamento do período fiscalizado com o intuito de demonstrar as pessoas
com as quais mantinha vínculo empregatício; que as notas fiscais emitidas pela prestadora de
serviço são suficientes para comprovar a efetividade das operações; que localizou o contrato de
prestação de serviço firmado com a Incentive House S/A, que demonstra a veracidade das
alegações e afasta a acusação de pagamento sem causa; que os pagamentos se destinavam para
solver as obrigações retratadas nas notas fiscais; que a estratégia de contratação gerou resultados
positivos a partir do incremento de vendas e representam despesas reais e necessárias; que as
pessoas beneficiárias dos pagamentos foram identificadas, fato que permite a constituição do
imposto em relação aos efetivos beneficiários; que a exigência ofende os art. 153, III, da
Constituição Federal e art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN); que houve erro quanto à
identificação do sujeito passivo, que não é responsável pela retenção do IRRF, mas a Incentive
House S/A, que fazia os pagamentos dos prêmios ou que, por força do Parecer Normativo SRF no
1, de 2002, o imposto deve ser exigido do beneficiário do pagamento caso não tenha submetido
os rendimentos à tributação; que as despesas eram necessárias e estavam inseridas em uma
estratégia de marketing para alavancar as vendas; que não é possível a dupla tributação, do IRRF e
a glosa de despesa da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Por fim, requer o provimento do Recurso
Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
6
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 10.04.2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 3.715), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
10.05.2012, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 3.716), é tempestivo
e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
a) IRRF – art. 61 da Lei no 8.981, de 1995
8.

A infração é de amplo conhecimento no âmbito do CARF, refere-se à contratação de
empresa destina a intermediar remuneração de funcionários a partir de créditos em meios de
pagamento, denominados “flexcard”, sem a tributação por parte da fonte pagadora e dos
beneficiários dos pagamentos.
9.

Conforme informado pela autoridade lançadora, o sujeito passivo não identificou
em sua escrituração, durante o procedimento de fiscalização, os beneficiários dos pagamentos a
título do referido programa de incentivo, razão pela qual esses pagamentos, por se destinarem a
beneficiários não identificados, foram objeto de lançamento do IRRF, com base no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995.
10.

A autoridade julgadora de primeira instância consignou que a infração restou
caracterizada pela inexistência de contrato com a empresa prestadora de serviço, Incentive House
S/A, e pela ausência de efetiva comprovação em sua escrita contábil dos pagamentos efetuados
aos seus funcionários, isto é, que os pagamentos se destinaram a extinguir obrigação inexistente.
11.

A Recorrente, por sua vez, alega que os pagamentos foram destinados a seus
funcionários dentro de uma estratégia de marketing para alavancar suas vendas e que a empresa
contratada, Incentive House S/A, era a encarregada de operacionalizar os pagamentos aos seus
funcionários e que neste momento processual localizou o contrato firmado com a referida
empresa.
12.

Dispõe o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
7
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
13.

Ainda que a alegação do contribuinte seja de que os pagamentos se enquadrassem
em uma estratégia de marketing, fato é que não há registro na contabilidade dos beneficiários do
pagamento, mais do que isso, o desenho da operação foi intencionalmente elaborado para evitar
a incidência do IRRF e da contribuição previdenciária sobre tais verbas. Trata-se indubitavelmente
de um caso típico de fraude, nos termos no art. 72 da Lei no 4.502, de 19641, razão pela qual não
se compreende o porquê de a autoridade fiscal não ter qualificado a multa de ofício.
14.

Tivesse a intenção de agir em conformidade com a legislação tributária, apenas
deveria ser pago à Incentive House S/A o valor da intermediação dos tais “flexcards”. Os valores
direcionados para cada funcionário da Recorrente deveriam integrar as respectivas folhas de
pagamento e, por consequência, as despesas com pessoal. Dessa forma, tais valores deveriam
integrar a base de cálculo do IRRF e das contribuições previdenciárias. Ao final do ano-calendário,
tais valores deveriam integrar os comprovantes de rendimentos a serem fornecidos a cada um dos
funcionários para que esses declarassem em suas respectivas Declarações do Imposto de
Rendimento das Pessoas Físicas (DIRPF).
15.

Absolutamente correto o entendimento da decisão recorrida de que o documento,
denominado “folha fiscal”, que não se presta a comprovar tais pagamentos, sobretudo porque
não há qualquer contabilização desses valores. Na verdade, o único registro que há na
contabilidade da Recorrente são os pagamentos efetuados à Incentive House S/A.
16.

Não há comprovação da efetiva transferência dos pagamentos da Incentive House
S/A para os funcionários da autuada. Sendo irrelevante para caracterização da infração a
existência do contrato entre a Recorrente e a referida empresa.

1 Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
8
17.

Pagamento é uma forma de extinção de uma obrigação civil, tem natureza de ser
pagamento sem causa quando é efetuado sem que exista causa, isto é, diante da inexistência da
obrigação2.
18.

Como referido, trata-se de uma fraude grotesca com objetivo de elidir a incidência
do IRRF e das contribuições previdenciárias por parte da fonte pagadora e ainda permitir o
“benefício indireto” da não tributação para o beneficiários dos rendimentos, visto que tais valores
não integrarão o comprovante de rendimentos anuais que deve ser fornecido pela fonte pagadora
e, por consequência, tais valores ficariam fora dos controles da administração tributária para fins
de cotejamento se os valores declarados pelas pessoas físicas estão corretos.
19.

A Recorrente alega ainda que houve erro quanto à identificação do sujeito passivo,
que não é responsável pela retenção do IRRF, mas a Incentive House S/A, que fazia os pagamentos
dos prêmios ou que, por força do Parecer Normativo SRF no 1, de 2002, o imposto deve ser exigido
do beneficiário do pagamento caso não tenha submetido os rendimentos à tributação.
20.

Tal alegação subverte a boa-fé objetiva e a vedação do comportamento
contraditório, isto é, a Recorrente busca com a contratação da Incentive House S/A obstar a
incidência do IRRF e das contribuições previdenciárias e, diante do lançamento de ofício, alega que
o sujeito passivo é essa última empresa, porque foi ela que em tese teria efetuado os pagamentos.
21.

Diante da não individualização dos efetivos beneficiários dos pagamentos na
contabilidade da Recorrente, resta configurada a hipótese prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de
1995.
22.

Esse entendimento, inclusive em relação a empresa ora contratada, é pacífico no
âmbito do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Está sujeito a incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a terceiros e a

2 Pagamento sem causa. Direito Civil. Aquele que é feito para cumprir suposta prestação, não fundado em erro, mas
ina inexistência legal da obrigação. Confome Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998.
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
9
beneficiário não identificado, contabilizados ou não, assim como quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
São indedutíveis os pagamentos de prêmios e comissões, concedidos por meio de
empresa de marketing mediante o fornecimento de cartão magnético com
créditos em dinheiro, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
(Acórdão no 1301-005.906, relator Rafael Taranto Malheiros, sessão em
17.11.2021)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DESPESAS
COM
PAGAMENTO
DE
BONIFICAÇÕES.
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. PAGAMENTO SEM CAUSA. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas com pagamentos de bonificações, através de
empresa intermediária Incentive House, quando o contribuinte não identifica os
beneficiários, nem o motivo da bonificação.
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. PAGAMENTO SEM
CAUSA/BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, o pagamento de alegadas bonificações, por meio de
cartões de premiação ou cartões de incentivo, quando não houver, por parte da
empresa, a identificação os beneficiários das despesas.
(Acórdão no 1301-005.865, relatora Giovanna Pereira de Paiva Leite, sessão em
16.11.2021)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
PAGAMENTO DE PRÊMIOS.
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
10
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, o
pagamento de alegadas bonificações, por meio de cartões de premiação ou
cartões de incentivo, quando não houver, por parte do contribuinte, a
identificação os beneficiários das despesas.
(Acórdão no 1301-006.003, relator Marcelo Jose Luiz de Macedo, sessão em
10.12.2021)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
O sujeito passivo deve identificar os beneficiários dos pagamentos realizados e
contabilizados, por meio de informações coesas e embasadas em documentos, as
quais foram perquiridas pela fiscalização, cabendo o lançamento de IRRF sobre os
pagamentos para os quais tal mister não foi cumprido.
(Acórdão no 1801-002.071, relator Neudson Cavalcante Albuquerque, sessão em
26.08.2014)
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS /PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
alíquota de trinta e cinco por cento, além de quaisquer pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, também os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa. A compra de cartões pré-
pagos de uso no comércio em geral, sem a justificação da causa da aquisição, bem
como sem a identificação daqueles que fizeram uso do prêmio, se submete à
tributação do imposto de renda na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. BENEFICIÁRIOS DE PRÊMIOS NÃO IDENTIFICADOS.
DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
A compra de cartões pré-pagos de uso no comércio em geral, sem a justificação
da causa da aquisição, bem como sem a identificação daqueles que fizeram uso
do prêmio, é indedutível na apuração do lucro real, ante a ausência da
comprovação do gasto ser necessário à realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa, bem como usuais ou normais no tipo de
transação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
11
(Acórdão no 1401-000.822, relator Antônio Bezerra Neto, sessão em 05.07.2012)
b) IRPJ e CSLL – dedutibilidade das despesas
23.

A Recorrente alega que as despesas eram necessárias e estavam inseridas em uma
estratégia de marketing para alavancar as vendas. Além disso, pugna não ser possível a dupla
tributação, isto é, do IRRF e a glosa de despesa da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
24.

As despesas para serem admitidas pela legislação do IRPJ devem observar o
disposto no art. 299 do então RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
25.

Por tudo até aqui já analisado, resta evidente que as despesas decorrentes de
pagamentos efetuados à Incentive House S/A não são necessárias a manutenção da fonte
geradora de receitas. Os pagamentos foram efetuados para fraudulentamente obstar o
recolhimento do IRRF, das contribuições previdenciárias e, ainda, viabilizar o não oferecimento
dos valores recebidos pelas pessoas físicas da denominada “estratégia de marketing”.
26.

Como referido no tópico anterior, os pagamentos declaradamente não tinham
como beneficiário final a empresa emissora das notas fiscais que subsidiaram os lançamentos,
logo, a consequência jurídica é a glosa das despesas, por não serem necessárias.
27.

Não há que se falar em dupla tributação, pois no caso concreto tem-se duas
hipóteses de incidência, uma relativa ao pagamento sem causa (art. 61 da Lei no 8.981, de 1995) e
outra relativa a despesa desnecessária (art. 299 do RIR/99).
28.

Esse é o entendimento do CARF:
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
12
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTOS REFLEXOS: IRPJ E CSLL. DESPESAS INDEDUTÍVEIS - ART. 304 DO
RIR/99. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA. CONFISSÃO DOS DÉBITOS DO IRPJ
E CSLL. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
Quando o contribuinte acosta aos autos, antes do início da sessão de julgamento,
petição de desistência parcial do recurso e renúncia a quaisquer alegações de
direito que o fundamentavam, em face de adesão a parcelamento especial de
débitos, não se conhece do recurso nessa parte.
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados, bem assim
das condições de dedutibilidade das despesas correspondentes, exige elementos
probatórios consistentes, sobre os quais não possam pairar dúvidas. No caso, a
alegação de pagamento de bonificações pelo cumprimento de metas de vendas,
desacompanhada de recibos individualizados e sem qualquer demonstração das
vendas supostamente bonificadas, aliada aos indícios de destinação diversa
daquela arguida, não permite que se entenda comprovada a operação ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases
de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento
por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento. Sujeita-se à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os
recursos entregues a terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que
tenha ocorrido também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso,
a autuada atua como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto
que no lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração ao dispositivo legal
detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente. Não há que se falar em
dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos sem causa cumulado com
multa de ofício, pois tributo não constitui sanção de ato ilícito.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO E SONEGAÇÃO CONSTATADAS. CABIMENTO. A
atuação do contribuinte foi deliberada para ocultar pagamentos realizados a
beneficiários que não foram identificados com o objetivo de deixar de pagar
tributos. Cabimento da qualificação face à atuação dolosa.
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.532 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000109/2007-29
13
ALEGAÇÕES QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DA
EXIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 02. Este Conselho não possui competência para
apreciar tais arguições ou afastar a aplicação de legislação vigente.
(Acórdão no 1401-004.125, Relator Nelson Kichel, sessão de 21.01.2020)
29.

Dessa forma, absolutamente correta a glosa de despesas para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL.
Dispositivo
30.

Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3791
DF CARF MF
Original